Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do valor da multa estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicação e manutenção de multa diária (astreintes) para compelir a parte obrigada a cumprir a determinação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
4. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.
5. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não há razão para que a quantia fixada a título de astreintes seja reduzida ou afastada, uma vez que decorre do descumprimento do obrigado à ordem judicial que lhe foi determinada, cuja responsabilidade foi reconhecida e confirmada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.